Tribunal: STF
Processo: HC 56939
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
COMPETÊNCIA. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COAÇÃO DE
JUIZ DE 1 GRAU. HABEAS CORPUS. SE A COAÇÃO E DE JUIZ DE 1 GRAU,
COMPETENTE PARA CONHECER DO PEDIDO E O TRIBUNAL A QUE SE ACHA
SUBORDINADO O JUIZ, NÃO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.